Tribunal: TJSP
Processo: 2019381-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Inventário. Decisão que homologou o laudo relativo ao valor locativo do imóvel e facultou o depósito de montante correspondente a 2/3, considerando o quinhão não impugnado. Inconformismo não merece conhecimento. Agravante já realizava depósitos nos autos com a finalidade de pagamento dessa obrigação, antes da homologação do valor calculado na perícia, pela decisão recorrida, com o qual sequer

Ementa:
Inventário. Decisão que homologou o laudo relativo ao valor locativo do imóvel e facultou o depósito de montante correspondente a 2/3, considerando o quinhão não impugnado. Inconformismo não merece conhecimento. Agravante já realizava depósitos nos autos com a finalidade de pagamento dessa obrigação, antes da homologação do valor calculado na perícia, pela decisão recorrida, com o qual sequer discorda. Pedido de desconto futuro em seu quinhão no momento oportuno, deveria ser inicialmente analisado pelo Juízo "a quo", uma vez que vedada a supressão de uma instância.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019381-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
MARIA DA SILVA ALHO ALMEIDA ARRUDA, são agravados ANNA
SERRANO ALHO (ESPÓLIO), ANTONIO DA SILVA ALHO E OUTRA
(ESPÓLIO) e RICARDO SOARES LACERDA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019381-62.2020.8.26.0000 -Voto no 27306 – 6a V FAM E SUC CENTRAL
BAS
2
VOTO No: 27.306
AGRAVO No: 2019381-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 6a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: HOMERO MAION
AGTES.: ANA MARIA DA SILVA ALHO ALMEIDA ARRUDA
AGDOS.: ANTONIO DA SILVA ALHO E OUTROS
Inventário. Decisão que homologou o laudo relativo ao
valor locativo do imóvel e facultou o depósito de
montante correspondente a 2/3, considerando o quinhão
não
impugnado.
Inconformismo
não
merece
conhecimento. Agravante já realizava depósitos nos
autos com a finalidade de pagamento dessa obrigação,
antes da homologação do valor calculado na perícia,
pela decisão recorrida, com o qual sequer discorda.
Pedido de desconto futuro em seu quinhão no momento
oportuno, deveria ser inicialmente analisado pelo Juízo
“a quo”, uma vez que vedada a supressão de uma
instância.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
digitalizada às fls. 09, que, nos autos do inventário, homologou o laudo relativo ao
valor locativo do imóvel (R$ 2.645,00) e facultou o depósito de montante
correspondente a 2/3, considerando o quinhão não impugnado.
A agravante sustenta, em síntese, que reside, com o marido,
no imóvel em questão há muito tempo, mas não possuem condições financeiras de
arcar com o pagamento mensal de aluguel, cujo valor total poderia ser descontado
no momento oportuno de seu quinhão.
Observa que o espólio possui inúmeros imóveis, totalizando
aproximadamente R$ 12.500.000,00, e brevemente obterá recursos suficientes para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019381-62.2020.8.26.0000 -Voto no 27306 – 6a V FAM E SUC CENTRAL
BAS
3
arcar com todas as despesas, uma vez que foi determinada a alienação de um
automóvel e um imóvel pertencentes ao espólio.
Esclarece que outro herdeiro também usufrui e aufere
rendimentos referentes ao aluguel de outro imóvel pertencente ao espólio.
Pleiteia o provimento para determinar que o valor em
questão seja descontado de seu quinhão no momento oportuno.
Recurso processado sem liminar e respondido, aduzindo
preclusão, uma vez que a obrigação de pagamento de aluguel foi reconhecida
anteriormente pelo Juízo “a quo”.
É o relatório.
O inconformismo não merece conhecimento.
Os elementos presentes nos autos, demonstram que a
agravante, anteriormente, à decisão recorrida, que homologou o valor locativo do
imóvel, vinha efetuando depósitos no valor de R$ 966,66, visando ao pagamento do
aluguel relativo ao imóvel em questão (fls. 1715/1716 e 1728).
Por outro lado, agora nesta sede, não questiona o valor
locativo homologado pela decisão recorrida, com o qual inclusive havia concordado
(fls. 1709), nem impugna a proporção indicada, mas apenas pretende não ser
obrigada ao pagamento imediato.
Contudo, o pedido de desconto do valor locativo,
oportunamente, na cota parte da agravante, não foi objeto da decisão recorrida e
deveria ser inicialmente analisado, pelo Juízo “a quo”, tendo em vista que a
apreciação deste pleito agora nesta sede implicaria precipitada e irregular supressão
de uma instância.
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
COELHO MENDES
Relator